Tribunal: TJBA
Processo: 0000032-52.2009.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000032-52.2009.8.05.0235 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANTONIO FLAVIO DOS SANTOS Advogado(s): ZENIRA MARIA RAMOS ARAUJO APELADO: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À CF/1988. REGIME CELETISTA. ART. 19 DO ADCT. ESTABILIDADE NÃO EQUIVALENTE À EFETIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL, REVISÃO SALARIAL, QUINQUÊNIOS, CET, URV E DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 051/1995. PRECEDENTE DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE SOBRE A LEI MUNICIPAL Nº 079/2009. AUSÊNCIA DE DIREITO ÀS VANTAGENS PRETENDIDAS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por ANTÔNIO FLÁVIO DOS SANTOS em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de São Francisco do Conde – BA, que nos autos da Ação de Cobrança Trabalhista n.º 0000032-52.2009.8.05.0235, julgou improcedente a ação que objetiva o pagamento da progressão horizontal com fundamento na Lei Municipal nº 051/1995 e suas repercussões, revisão salarial, quinquênios, Condições Especiais de Trabalho (CET), conversão dos valores dos vencimentos para a URV, bem como a condenação do Município em indenização a título de danos morais. 2 – Na hipótese vertente, constata-se que o vínculo funcional restou devidamente comprovado na modalidade celetista, admitido na data de 16/06/1985 para exercer as funções de AGENTE ADMINISTRATIVO (ID 68864201). 3 – Quanto ao regime jurídico dos servidores públicos que ingressaram antes da Constituição Federal de 1988, o artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) confere estabilidade ao servidor público que tenha pelo menos cinco anos de serviço público até a promulgação da Constituição, mas não atribui aos mesmos os direitos relacionados ao regime jurídico dos servidores concursados. 4 – Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que o servidor estável pelo artigo 19 do ADCT não é equiparado ao servidor efetivo, não possuindo direito à progressão funcional, revisão salarial ou qualquer vantagem exclusiva de servidores que ingressaram na carreira por meio de concurso público. 5 – Em relação ao Município de São Francisco do Conde, a Lei Municipal n.º 620/1990, que institui o regime jurídico único dos servidores, reproduz as disposições do artigo 19 do ADCT da CF/1988, estabelecendo a estabilidade para os servidores com cinco anos de serviço prestado à época da promulgação da Constituição Federal. No entanto, o artigo 3º da referida lei confere aos servidores estáveis os mesmos direitos dos servidores efetivos. 6 – Ocorre que este Egrégio Tribunal de Justiça ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 8007183-02.2022.8.05.0000 em 15 de dezembro de 2022, declarou a inconstitucionalidade do inciso III e da primeira e terceira partes do inciso IV, ambos do art. 2º da Lei Municipal nº. 79/2009, do Município de São Francisco do Conde, considerando que os referidos dispositivos revelam-se genéricos em especificar em quais situações a exceção a regra de concurso público estaria configurada, destacando que a necessidade de haver número de servidores suficiente para atender a demanda mínima, assim como aos programas promovidos pelo Poder Executivo do Estado e Federal, são obrigações permanentes da Administração Pública Municipal, inexistindo excepcionalidade nos contextos expostos. 7 – No presente caso, o apelante ingressou no serviço público em 1985 no cargo de Auxiliar Administrativo. Nestas condições, não faz jus à estabilidade ou à efetividade, razão pela qual não tem direito aos benefícios previstos no Regime Jurídico Municipal, conforme a Lei Municipal nº 51/1995. Ademais, não há que se falar em danos morais, pois, ao não fazer jus aos direitos materiais pleiteados, inexiste qualquer violação que justifique tal pedido. 8 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC. Entretanto, resta suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 0000032-52.2009.8.05.0235, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de São Francisco do Conde – BA, apelante ANTÔNIO FLÁVIO DOS SANTOS e apelado MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora. III